Tribunal: TCU
Processo: 001.965/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão da omissão quanto ao dever de prestar contas de recursos repassados por meio de convênio que tinha por objetivo a aquisição de veículo automotor destinado ao transporte escolar.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão interposto contra o Acórdão 8116/2014-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas de Jonatas Ventura dos Santos, ex-prefeito municipal de Barra do Rocha/BA, em razão da omissão no dever de prestar contas referentes ao Convênio 700408/2010, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o referido município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, do recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 enviar cópia do presente Acórdão ao recorrente e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3 encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, §3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, §7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.